Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação à petição de Id 35996958 e anexo de Id 35997409 em que nada é requerido. O agravo interno está julgado, consoante o acórdão de Id 35663551, disponibilizado conforme certidão de Id 35749797. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certifique oportunamente a preclusão e adote as providências para o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora